Tribunal: STJ
Processo: 5021009-59.2023.8.21.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2167677 - RS(2024/0329467-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ANDERSON GAIEQUER SILVA ALMINTAS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
DE MOTIVO TORPE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial de manter, na
decisão de pronúncia, a qualificadora do motivo
torpe demandaria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível na via
processual do recurso especial.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Documento eletrônico VDA56117011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa390976-2ee3-40f2-b3e5-13a59b7f7eb7

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa390976-2ee3-40f2-b3e5-13a59b7f7eb7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2167677 - RS(2024/0329467-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON GAIEQUER SILVA ALMINTAS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
DE MOTIVO TORPE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial de manter, na
decisão de pronúncia, a qualificadora do motivo
torpe demandaria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível na via
processual do recurso especial.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de fls. 186-191, que
não conheceu do recurso especial, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada, alegando que o recurso especial versa sobre questão jurídica e não
requer reexame de provas, razão pela qual seria inaplicável o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

Argumenta que o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo
torpe em extrapolação dos limites do juízo de prelibação, suprimindo a
competência do tribunal do júri para apreciar crimes dolosos contra a vida, pois
havia indícios mínimos de desavenças pretéritas entre réu e vítima a justificar a
submissão da qualificadora ao conselho de sentença (fls. 203-205).
Defende que não é exigível a explicitação pormenorizada da causa do
desentendimento pretérito na denúncia ou na pronúncia para a subsistência da
qualificadora do motivo torpe, quando presentes elementos mínimos
corroborados na instrução, devendo a valoração definitiva caber aos jurados (fls.
203-206).
Expõe que o próprio acórdão embargado registrou voto vencido
favorável à manutenção da qualificadora, com base em depoimentos e no
interrogatório do réu, o que demonstra a plausibilidade da tese acusatória e
afasta a conclusão de manifesta improcedência adotada pela maioria.
Alega, em complemento, que a decisão agravada incorreu em
indevida negativa de vigência aos arts. 121, § 2o, I, do Código Penal, 74, § 1o, e
413,
e § 1o, do Código de Processo Penal, e que o afastamento da
caput
qualificadora retira do tribunal do júri a apreciação adequada das circunstâncias
do fato, em afronta ao
o, XXXVIII,
, da Constituição Federal (fls. 200-205).
art. 5
d
Requer, ao final, o acolhimento do agravo para conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
quando a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias.
No caso dos autos, interposto o recurso em sentido estrito, o Tribunal
de origem decidiu pela manutenção da decisão de pronúncia e das
qualificadoras (fl. 66):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I e IV, CP).
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. A
decisão de pronúncia possui cunho meramente declaratório, que
reconhece a admissibilidade da acusação a partir da indicação
da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes
de autoria. Assim, comprovada a ocorrência do fato e havendo
indícios de sua autoria, o caso deve ser encaminhado ao
Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
que fará a análise do mérito e a valoração da prova. Caso
concreto em que a prova traz indicativos da autoria nas
declarações da mãe e da irmã da vítima, além do próprio
interrogatório do réu. Ausente prova inequívoca de circunstância
apta a excluir o crime ou isentar o réu de pena, a causa deve ser
submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.
QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. Como é
cediço, as qualificadoras somente podem ser excluídas da
pronúncia se forem manifestamente improcedentes.
MOTIVO TORPE. Vertente probatória no sentido de que a
motivação do crime decorreria de desavenças pretéritas entre a
vítima e o réu. Assim, sendo o vetor de consideração dessa
qualificadora o motivo moral e socialmente repudiável, cabe ao
conselho de sentença a análise de sua incidência na hipótese.
Precedente do STJ.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO.
Prova oral que traz indicativos de que a vítima teria sido
surpreendida por disparos de arma de fogo, tão logo que saiu de
sua residência, dificultando, assim, a sua defesa, permitindo a
manutenção da qualificadora, pois não se apresenta
manifestamente improcedente.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVOS INALTERADOS. Diante
da gravidade concreta do delito imputado ao réu, especialmente
pela forma de execução do fato a ele atribuída, permanece
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

inalterada necessidade da segregação, reforçada pelo fato de
ter respondido a toda instrução nessa condição. Prisão
preventida mantida.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.
Opostos embargos infringentes, consta do acórdão recorrido de fls.
105-107 (grifo próprio):
O voto condutor da maioria, da lavra do Des Marcelo Lemos
Dornelles, manteve na pronúncia a qualificadora do motivo
torpe, senão vejamos:
"(...) Da mesma forma a qualificadora do motivo torpe
também encontra respaldo na prova dos autos, tendo em
vista que o injusto teria sido praticado em razão de
desavenças pretéritas entre a vítima e o réu, consoante
constou no depoimento da testemunha Andressa Beatriz
dos Santos e no interrogatório do próprio réu, cabendo aos
jurados a definição se o contexto gerador das desavenças
que motivaram a ação atribuída ao recorrente é ou não
abjeta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DESAVENÇA
ANTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA TORPEZA. EXAME
PELO
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior, tendo em vista a preservação da
competência do Tribunal do Júri para o exame dos crimes
dolosos contra a vida e de todas as circunstâncias que o
envolvem, orienta no sentido de que somente devem ser
excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo
nos autos. 2. O Juízo de origem, na pronúncia, apontou
indícios mínimos da existência de desavenças prévias
geradoras de antipatia entre o Recorrente e a vítima, o que
poderia configurar, em tese, uma motivação torpe. 3.
Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido
motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da
apreciação dos jurados o exame da torpeza desta
desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença
analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias
concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo
valorativo para determinar se as razões da inimizade eram
abjetas ou não. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
R Esp n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
1.812.226/RS,
Sexta Turma, julgado em
D Je de
)
30/6/2020,
4/8/2020.
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

Nada obstante, examinando detidamente os autos cheguei às
mesmas conclusões do voto dissidente, da lavra do Des. Manuel
José Martinez Lucas,
.
in verbis
"Acompanho em linhas gerais o voto do Relator, mas, com
a devida vênia, divirjo quanto a qualificadora do motivo
torpe.
Em relação ao motivo, a denúncia limita-se a
descrever, de forma genérica, o seguinte: O
denunciado praticou o delito por motivo torpe,
vingança, na medida em que teve como móvel
desavenças pretéritas com a vítima.
A peça exordial deixa de indicar quais desavenças que
ensejaram a conduta do acusado.
Pelo princípio da correlação, o réu se defende dos fatos, e
não da imputação. Diante da inexistência do apontamento
e da descrição de um efetivo motivo ensejador do delito,
resta manifestamente improcedente a qualificadora em
comento.
Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a qualificadora
do motivo torpe."
Antes de tudo é de ter-se presente ser assente entendimento
doutrinário e jurisprudencial de que para o afastamento de
qualificadoras do
do Código Penal1 somente é possível
Art. 121
em situações excepcionais, quando demonstrada de forma cabal
a inconsistência e o exagero da acusação neste ponto. Em
razão disso, havendo dúvidas sobre a sua incidência, caberá ao
Conselho de Sentença manifestar-se sobre a sua aplicação23.
Prevê o inciso I do parágrafo 2o do
do Código Penal
Art. 121
o homicídio praticado por motivo torpe, isto é, motivo
repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência
média4.
No caso penal em atenção, é de ter-se presente que a mera
menção de que havia desavenças pretéritas entre o réu e a
vítima não é suficiente para caracterizar a qualificadora
motivo torpe, não tendo ficado minimamente esclarecido na
denúncia o motivo pela qual houve tais desavenças.
Ainda que se considere os relatos prestados pelo réu e pela
testemunha Andressa, de que as desavenças pretéritas
ocorreram por causa "de uma guria", ainda assim tal
circunstânca é vaga e genérica.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram afastados
nos seguintes termos (fl. 131):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA
DO
MOTIVO
TORPE
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
Caso em que não se verifica qualquer omissão ou contradição
no aresto vergastado, sendo evidente o intuito de rediscussão
da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos
embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.467.045/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência
de provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é certo
que para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela
Lei n. 11.343/2006
prática do crime de associação para o narcotráfico, pois
evidenciada a dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
11/9/2024.
)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO.
E/OU
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo
implicaria necessário reexame de provas, o que não se
admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula
7
desta
Corte.
Precedentes
(AgRg
no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 332.612/MG,
DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.515.441/RN,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2024,
)
30/4/2024.
No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
e AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024;
AREsp n. 1.828.230/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: 4c7236c0-c430-4179-a164-f02d1cd60546

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.167.677 / RS
Número Registro: 2024/0329467-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042736320238210003 50210095920238210003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ANDERSON GAIEQUER SILVA ALMINTAS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON GAIEQUER SILVA ALMINTAS RIBEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:06
Código de Controle do Documento: f0f24a21-2c88-4f51-9c20-9e4f9960d3ee

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:06
Código de Controle do Documento: f0f24a21-2c88-4f51-9c20-9e4f9960d3ee